Tribunal: TJMT
Processo: 1007639-02.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007639-02.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0001-61 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (EMBARGADO), MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA - CPF: 267.284.248-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1007639-02.2019.8.11.0003 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Rondonópolis

Embargante: Transportes Botuverá Ltda.

Embargada:
AIG Seguros Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1007639-02.2019.8.11.0003 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Rondonópolis

Embargante: Transportes Botuverá Ltda.

Embargada:
AIG Seguros Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Transportes Botuverá Ltda.

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega a omissão da tese de que não houve o agravamento do risco do sinistro pelo fato de o motorista do veículo não ser empregado ou agregado da recorrente, e que o fato de ter ocorrido o crime de roubo não possui qualquer vinculação com a qualidade ou credencial do motorista, sendo irrelevante quem estava conduzindo o veículo.

Assevera ainda o vício da omissão quanto a empresa gerenciadora de risco considerar estar o transporte adequado aos riscos, consequentemente, autorizando o transporte, o que afasta a aplicação da súmula 465 do STJ.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 148424198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1007639-02.2019.8.11.0003 interposto no
Recurso de Apelação Cível de mesma numeração
– Rondonópolis

Embargante: Transportes Botuverá Ltda.

Embargada:
AIG Seguros Brasil S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega omissão
da tese de que não houve o agravamento do risco do sinistro pelo fato de o motorista do veículo não ser empregado ou agregado da recorrente, e que o fato de ter ocorrido o crime de roubo não possui qualquer vinculação com a qualidade ou credencial do motorista, sendo irrelevante quem estava conduzindo o veículo.

Segue defendendo o vício da omissão quanto a empresa gerenciadora de risco considerar estar o transporte adequado aos riscos, consequentemente, autorizando o transporte, o que afasta a aplicação da súmula 465 do STJ.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado

a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou nas contra-razões de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, no acordão restou devidamente esclarecido sobre a caracterização do risco pela embargante, gerando a perda do direito à garantia, vejamos:

“
Dessa forma, resta caracterizado o agravamento do risco, gerando ao segurado a perda do direito à garantia, consoante preceitua o art. 783, do C. Civil,
verbis
: “
Salvo disposição em contrário, o seguro de um interesse por menos do que valha acarreta a redução proporcional da indenização, no caso de sinistro parcial.
”

In casu
, compulsando os autos, constata-se que o contrato entabulado entre a transportadora e a seguradora, mais especificamente no plano de gerenciamento de risco (id. 133087152) que estabelece as regras para o transporte de algodão em ramas e/ou plumas, vejamos:

Regra de Gerenciamento de Riscos Específica para o Transporte de Algodão em Ramas e/ou Plumas, Fardos Prensados, Fios, Bobinas, Carretéis e/ou Caroços de Algodão
:

Cadastro:
Obrigatório à pesquisa e/ou a repesquisa de motorista, veículo e ajudante antes todos os carregamentos/embarques de acordo com o procedimento pré-estabelecido neste documento. Será obrigatória a emissão do registro de embarque/solicitação de monitoramento para as viagens que possuem exigência de monitoramento ativo.

Critério obrigatório de seleção de motorista e veículo agregado e/ou terceiro
: a seleção através de 1o cadastro e/ou atualização deste cadastro conforme prazo pré-estabelecido deverá respeitar além das verificações padrões indicadas neste documento a seleção de motoristas e veículos autônomos que possuam mesmo região/local de emissão dos documentos que confirmam sua habilitação para o referido transporte.

A saber
: carteira nacional de habilitação e confirmação de endereço residencial bem como documento de licenciamento do veículo transportador incluindo semi-trailer devem possuir como registro o mesmo estado. Seleção de Motorista: Para os embarques composto de uma ou mais mercadorias específicas com valores superiores a R$ 120.000,00 (cento e vinte mi reais) será permitido apenas à utilização de motorista frota própria e/ou agregado de acordo com a regra pré-estabelecida neste documento.

No entanto, a utilização de motorista terceiro será permitida para os embarques com valores superiores a R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) apenas até o limite de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) desde que o veículo transportador esteja equipado rastreador móvel descartável (Isca) com comunicação GPRS – GSM e RF – Radio frequência.

O Equipamento deve ser instalado pela equipe do segurado no chassi da carreta.

O equipamento móvel deverá ser obrigatoriamente testado e verificado pela gerenciadora de riscos antes da viagem devendo ainda o sinal estar liberado durante toda a viagem para a central de monitoramento da gerenciadora de riscos contratada para que esta efetue o controle da viagem, bem como as paradas efetuadas pelo motorista.

Esta regra deverá obrigatoriamente contar com o planejamento de rota e pontos de apoio pré-estabelecidos onde o motorista deverá obrigatoriamente efetuar suas paradas.

A gerenciadora de riscos deverá acionar plano de contingência e recuperação caso o motorista apresente durante a viagem ocorrências seguidas na rota de forma a não garantir a execução do procedimento pré-estabelecido.

O acionamento do serviço de pronta resposta deverá estar disponível para os casos de perda de contato com o referido veículo.

Monitoramento Eletrônico Ativo (Rastreamento):
Obrigatório o monitoramento eletrônico ativo de todos os embarques com valore superiores a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) conforme regra descrita neste documento.

Observação:
Os embarques com valores superiores a R$ 180.0000,00 (cento e oitenta mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) poderão ter o serviço de monitoramento eletrônico ativo realizado através de equipamento fixo instalado no veículo transportador substituído pelo serviço de monitoramento eletrônico passivo realizado através de equipamento de rastreamento móvel a ser instalado na carreta. Esta regra somente poderá ser aplicada para os veículos agregados e/ou frota própria que não possuam equipamento de rastreamento fixo.

O equipamento móvel deverá ser obrigatoriamente estar credenciado nesta companhia de seguros assim como também deverá ser adequadamente testado e verificado pela gerenciadora de riscos antes da viagem devendo ainda o sinal estar liberado durante toda a viagem para a central de monitoramento da gerenciadora de riscos contratada para que esta efetue o controle da viagem, bem como as paradas efetuadas pelo motorista.

Esta regra deverá obrigatoriamente contar com uma regra de monitoramento passivo que inclua o planejamento de rota e pontos de apoio pré-estabelecidos onde o motorista deverá obrigatoriamente efetuar suas paradas.

A gerenciadora de riscos deverá acionar plano de contingência e recuperação caso o motorista tenha ocorrências seguidas na rota de forma a não garantir a execução do procedimento pré-estabelecido. O acionamento do serviço de pronta resposta deverá estar disponível para os casos de perda de contato com o referido veículo.

Planejamento de Rota:
Obrigatório o Planejamento da Rota, incluindo a definição dos pontos de parada intermediária e pernoite para todos os embarques monitorados conforme procedimento descrito neste documento.

Proteção adicional
: para os embarques com valores superiores a R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) será obrigatório à utilização de um equipamento móvel ISCA com comunicação RF – Rádio Frequência; a utilização obrigatoriamente deverá respeitar a regra estabelecida neste documento.

O equipamento Móvel ISCA poderá ser substituído por uma viatura de escolta que deverá fazer o acompanhamento a partir da origem durante os primeiros 200 km da viagem; a viatura deverá possuir equipamento de rastreamento com sinal liberado para a gerenciadora de risco responsável pelo monitoramento do caminhão. Sua contratação deverá respeitar as regras estabelecidas neste documento.

Serviço de escolta em caso de quebra e/ou ausência equipamento fixo:
Caso seja constatado antes do início do carregamento a quebra do equipamento de rastreamento (falha de sensores e/ou atuadores) e/ou falta do equipamento, será obrigatório à utilização de uma viatura de escolta armada, dotada de equipamento de rastreamento fixo, efetuada por empresa legalmente constituída, a partir da origem durante todo o percurso, devidamente monitorada pela Gerenciadora de Riscos.

É sabido que o gerenciamento de risco é media usualmente contida nos contratos de transporte de carga e que visa equilibrar a relação contratual.

Com efeito, a cláusula que impõe a contratante a obrigação de reduzir os riscos garantidos pelo contrato não é abusiva, não prosperando a tese da recorrente, na medida que o procedimento de gerenciamento de risco tem a finalidade de reduzir o perigo inclusive de roubo de cargas, de modo que o critério de seleção do motorista e a exigência de equipamento de rastreador vista desestimular a empreitada criminosa.”
(id. 145234167)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022